Tribunal: TJDFT
Processo: 0708665-74.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708665-74.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PAULA FERREIRA DO NASCIMENTO APELADO: CODHAB, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interpostas por ANA PAULA FERREIRA DO NASCIMENTO contra CODHAB, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP e DISTRITO FEDERAL em face de Sentença (ID 18872699) prolatada pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido na inicial. Em Contrarrazões à Apelação (ID 18872709), o Apelado DISTRITO FEDERAL suscitou preliminar de ilegitimidade passiva. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil intime-se a parte Apelante ANA PAULA FERREIRA DO NASCIMENTO a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de agosto de 2020 13:55:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador